Tribunal: TJMT
Processo: 1021269-79.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021269-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), E. F. D. N. C. - CPF: 080.441.381-96 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EDNEIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 468.647.841-34 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDNEIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 468.647.841-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL FUNDADA EM SUPOSTA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ACIDENTE DE TRÂNSITO E FALECIMENTO DA VÍTIMA – MARCOS TEMPORAIS SEPARADOS POR QUATRO MESES – PROVA SATISFATÓRIA DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1032388-37.2017.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021269-79.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
”

(Proc. nº 1021269-79.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ENDRIUS FELLIPE DO NASCIMENTO CLARO, representado por sua avó EDINÉIA PEREIRA DO NASCIMENTO, julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 13,5 mil a título de indenização securitária pelo sinistro que causou o falecimento de sua genitora Francielly Pereira do Nascimento Silva (cf. Id. nº 58335540 - pág. 1/6).

A Seguradora/apelante afirma que ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido em 19/06/2016 e o falecimento da genitora do autor, que somente aconteceu quase quatro meses depois, em 04/10/2016, e que, segundo a Certidão de Óbito, se deu, entre outras causas, por “
hipertensão intracraniana
”, “
hidrocefalia
”, “
sepse grave
” e “
trauma na coluna lombar
”.

Aduz, assim, que “
não há a menor condição de se aferir que o óbito da vítima foi decorrente de um acidente automobilístico ocorrido quase quatro meses antes da morte noticiada aos autos
”, enfatizando que “
o falecimento ocorreu após cirurgia na cabeça, realizada em 02.10.2016, em razão de um coágulo que causou edema cerebral e posteriormente hemorragia intraventricular
”, sendo que “
a vítima sofreu apenas trauma lombar e na mão direita, tendo recebido alta hospitalar em 23.06.2016, sem qualquer lesão na cabeça
” (cf. Id. nº 58335544 - pág. 3/4).

Pede, sob este fundamento de ausência de demonstração do nexo de causalidade, reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 58335550 - pág. 1/3).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, pontuando expressamente que, mesmo tendo o passamento “
ocorrido meses após o acidente, nota-se que houve continuidade do tratamento, o que demonstra o nexo de causalidade
”, e que “
é possível verificar que as causas da morte descritas em Certidão de Óbito fazem parte de agravamento geral do quadro de saúde da paciente, em razão das lesões sofridas no acidente de trânsito
” (cf. Id. nº 62787469 - pág. 1/4).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob, nos pontos relevantes, os seguintes fundamentos:

“Encontra-se comprovado nos autos que FRANCIELLY PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA, foi vítima de acidente automobilístico ocorrido no dia 19/06/2016, permanecendo internada no Pronto Socorro de Cuiabá até o dia 23/06/2016, e que em decorrência desse acidente sofreu fratura na coluna lombar, e que desde então, a vítima foi submetida a vários procedimentos cirúrgicos e internações hospitalares, dentre eles uma cirurgia na coluna no dia 26/07/2016 e outra em 02/10/2016 devido a um coágulo cerebral. Após, foi realizada sua transferência para o Hospital São Benedito, que lá permaneceu até o dia 04/10/2016, a qual veio à óbito. Não bastasse isso, infere-se da certidão de óbito juntada no id. ID 8779323 como causa de morte “ (...) ARTROSE DE COLUNA LOMBAR, TRAUMA DE COLUNA LOMAR”.

Portanto, tais documentos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima, vez que após a queda da motocicleta, fora acometida de diversos problemas de saúde, que posteriormente ocasionou em seu óbito” –
grifei
.

Com efeito, a solução da controvérsia recursal depende exclusivamente da reanálise do conjunto probatório dos autos para aferir se houve demonstração satisfatória do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito (queda de motocicleta) ocorrido em
19/06/2016 e o falecimento da genitora do autor, que somente aconteceu quase quatro meses depois, em 04/10/2016.

No caso, tem plena razão a ilustre representante do Ministério Público; de fato, “
nota-se que houve continuidade do tratamento, o que demonstra o nexo de causalidade
” e também que “
as causas da morte descritas em Certidão de Óbito fazem parte de agravamento geral do quadro de saúde da paciente, em razão das lesões sofridas no acidente de trânsito
”, pois, como se vê dos documentos anexados à inicial, há diversas declarações médicas assinadas por profissionais de variadas especialidades, de neurocirurgiões a ortopedistas, clínicos gerais a traumatologistas, no sentido de que, entre idas e vindas ao nosocômio a partir do acidente, a vítima foi “
encaminhada ao ambulatório em 26/07 após fratura, recebendo alta no dia 31/07
”, mas foi “
reinternada no dia de hoje
(19/09/2016)
referindo dor intensa em coluna lombrossacra, dificuldade para deambular, associada a náuseas, vômitos e cefaleia
” (sic – cf. Id. nº 58335459 - Pág. 2).

Após isso, consta do “
Prontuário do Paciente
” (há informação de a paciente “
esteve internado nesta instituição de saúde no período de 19/09/2016 à 04/10/2016
”, ou seja, desde a reinternação até o óbito (cf. Id. nº 58335453 - Pág. 3), e, por fim, o documento assinado na data do passamento, onde consta a seguinte informação:

“Paciente gravíssima, instável hemodinamicamente, em uso de altas doses de DVA (noradrenalina 100 ml/h), com PA não aferida pelo monitor, SATO2 com dificuldade para leitura, evolui com PCR em AESP, realizado RCP, porém a paciente não responde a tais medidas. Sendo então constatado óbito às 23:45 horas, ECG em assistolia, sem ritmo cardíaco, pulsos centrais impalpáveis, PA não audível, sem respiração espontânea”
(58335453 - Pág. 8)
.

Infelizmente, a experiência conta que esse é quadro condizente com a “
causa mortis
” indicada na certidão de óbito, após severo trauma causador de inchaço cerebral, subida vertiginosa da pressão intracraniana e consequente perda gradual dos reflexos neurológicos e sinais vitais, e, assim sendo, inegável a constatação do nexo de causalidade entre o falecimento da mãe do autor e o acidente de trânsito por ela sofrido.

Assim, cabe apenas ratificação da conclusão sentencial.

A propósito da possibilidade de reconhecimento do nexo de causalidade em caso de demonstração da continuidade do tratamento, inclusive por lapso muito superior ao ocorrido no presente caso, já decidiu esta Corte de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE QUE OCORREU MAIS DE UM ANO APÓS O ACIDENTE - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO - CAUSA DA MORTE RELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE - CERTIFICADO POR MÉDICO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1032388-37.2017.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020